Tribunal: STF
Processo: AI 224807
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-11
Data de publicação: 2003-11-11

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite RE quando falte
prequestionamento da matéria constitucional invocada.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público. Vencimentos. Vantagens devidas: Gratificação do Regime
Especial de Trabalho Policial - RETP, adicionais por tempo de
serviço e sexta-parte. Interpretação de lei local. Agravo regimental
 não provido. Aplicação da súmula nº 280. Não cabe RE que teria por
objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de direito local, seria apenas
indireta à Constituição da República.